Tribunal: TJMT
Processo: 1016180-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016180-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DELMAR SEIFERT - CPF: 040.929.021-15 (AGRAVADO), ANA MARIA ROPPA SEIFERT - CPF: 308.769.661-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE MARÇO DE 1990. REPERCUSSÃO GERAL NO STF – TEMA 1290. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO.
RECURSO
PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença no 1000422-68.2020.8.11.0100, afastou a alegação de incompetência da Justiça Estadual, rejeitou a formação de litisconsórcio passivo necessário, indeferiu o pedido de suspensão do feito e deferiu a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar a liquidação individual de sentença coletiva; (
ii
) estabelecer se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central; (
iii
) verificar a possibilidade de liquidação provisória da sentença; (
iv
) analisar a legalidade da inversão do ônus da prova; e (v) determinar se é cabível o sobrestamento do processo em razão do Tema 1290 da Repercussão Geral no STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, podendo o exequente ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A formação de litisconsórcio passivo necessário não é exigível em razão da solidariedade reconhecida na sentença coletiva, sendo lícito ao credor optar por demandar qualquer dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil.

A liquidação provisória da sentença é juridicamente viável, especialmente quando os cálculos são meramente aritméticos, dispensando-se prévia liquidação mais complexa.

É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, na medida em que a relação jurídica subjacente é de natureza consumerista, e a instituição financeira detém os documentos indispensáveis à apuração dos valores devidos, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Impõe-se o sobrestamento do processo de liquidação provisória em razão da determinação vinculante do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1290 (RE no 1.445.162/DF), que ordenou a suspensão nacional de todos os processos, em qualquer fase, que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a suspensão do processo de liquidação provisória até ulterior deliberação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1290 da repercussão geral.

Tese de julgamento
:

A Justiça Estadual é competente para processar a liquidação individual de sentença coletiva no foro do domicílio do exequente.

A existência de solidariedade entre os devedores dispensa a formação de litisconsórcio passivo necessário.

É cabível a liquidação provisória do julgado quando os cálculos são meramente aritméticos.

A inversão do ônus da prova é legítima nas relações de consumo, especialmente quando os documentos necessários estão na posse exclusiva da instituição financeira.

A determinação de suspensão nacional dos processos afetados ao Tema 1290 do STF alcança também as liquidações provisórias de sentença que versem sobre o reajuste das cédulas de crédito rural de março de 1990.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 275; CPC,
arts
. 98, § 2o, I, 101, I e 509, §2o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.03.2024 (Tema 1290 da Repercussão Geral); STJ,
AgRg
no
AgRg
no REsp no 1.432.389/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.05.2014; TJMT, AI no 1019062-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.08.2024; TJMT, AI no 1037017-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 14.04.2025; TJMT, AI no 1005285-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECUURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1016180-23.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S
.
A
x
DELMAR SEIFERT e outros
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença n. 1000422-68.2020.8.11.0100, ajuizada por ANA MARIA ROPPA SEIFERT
e
DELMAR SEIFERT,
ao apreciar as preliminares ventiladas na contestação, afastou a alegação de incompetência, rejeitou o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário e indeferiu o pedido de suspensão do feito, além de deferir a inversão do ônus da prova.

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do processo de origem em razão da determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290, que trata do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, cuja repercussão geral foi reconhecida no RE 1.445.162/DF, sendo determinada, em decisão expressa, a suspensão nacional de todas as demandas sobre a matéria, inclusive liquidações e cumprimentos provisórios de sentença.

Assevera, ainda, outros pontos relacionados à incompetência da Justiça Estadual, à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central, bem como à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, argumentos que não prosperam.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A matéria devolvida à apreciação recursal envolve, inicialmente, a análise das preliminares suscitadas no recurso, quais sejam: (i) incompetência da Justiça Estadual; (
ii
) formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central; (
iii
) inviabilidade do cumprimento provisório da sentença; (
iv
) impossibilidade de inversão do ônus da prova
; (v)
sobrestamento do feito, com base na determinação firmada no Tema 1290 do STF.

De partida, a
tese de incompetência da Justiça Estadual para processar a liquidação individual de sentença coletiva não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a execução ou liquidação individual de sentença coletiva não está vinculada ao juízo que proferiu a decisão na ação coletiva, podendo ser proposta no foro do domicílio do beneficiário, sob pena de esvaziamento da efetividade da tutela coletiva.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASDNER. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ perfilha entendimento no sentido de que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial.

2. No julgamento do Conflito de Competência 131.123/DF, a 1a Seção do STJ decidiu que o ajuizamento de execução individual de derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra dos
arts
. 475-A e 575, II, do CPC, tendo como foro de competência o domicílio do exequente, nos moldes dos
arts
. 98, § 2°, I e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
(...)
4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.432.389/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/5/2014,
DJe
de 19/5/2014.)

Adiante, t
ambém não subsiste a alegação de formação obrigatória de litisconsórcio passivo necessário.

Com efeito, o
título executivo judicial formado no bojo da Ação Civil Pública reconheceu a responsabilidade solidária do Banco do Brasil, da União e do Banco Central. Todavia, é de rigor lembrar que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor poderá exigir de qualquer dos devedores solidários o cumprimento integral da obrigação, não se podendo impor a formação de litisconsórcio passivo necessário em razão da solidariedade.

Este é, inclusive, o entendimento
deste Tribunal
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) – CÉDULA RURAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BACEN – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2o, do CPC.

Os cálculos são meramente aritméticos, de atualização entre a correção monetária que foi praticada à época e a realmente devida, não sendo necessária qualquer expertise para sua elaboração.

(N.U 1019062-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Igualmente, não merece prosperar a insurgência quanto à inversão do ônus da prova.

A controvérsia versa sobre relação consumerista, envolvendo mutuários e instituição financeira, na qual é cabível a aplicação dos princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor.

Em situações como a presente — liquidação de sentença coletiva relativa a contratos bancários celebrados há décadas —, é absolutamente razoável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, na medida em que somente a instituição financeira detém acesso aos extratos e documentos necessários à apuração dos valores.

Trata-se, portanto, de medida que não apenas encontra amparo legal (art. 6o, VIII, do CDC), como também se harmoniza com o princípio da boa-fé objetiva e com o dever de colaboração processual.

Por outro lado, assiste razão ao agravante quanto ao pedido de suspensão da liquidação na origem.

No julgamento do RE no 1.445.162/DF, afetado ao Tema 1290 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia relacionada ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, tendo expressamente determinado a suspensão nacional de todos os processos, em qualquer fase, inclusive liquidações e cumprimentos provisórios de sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1290 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO NACIONAL. DETERMINAÇÃO DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravos

de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o sobrestamento do cumprimento de sentença oriundo da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, relacionada ao reajuste do saldo devedor de cédulas de crédito rural.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão é se, em razão do Tema 1290 do STF, o processo deve ser suspenso.

III. Razões de Decidir

3. O Tema 1290, afeto pelo STF no RE no 1.445.162, determinou a repercussão geral sobre o critério de reajuste das cédulas de crédito rural de março de 1990, e estabeleceu a suspensão de todas as demandas pendentes que tratem dessa matéria, inclusive as liquidações de sentença.

4. O processo em questão está diretamente relacionado à matéria do Tema 1290, impondo-se o sobrestamento do feito, independentemente do estágio processual.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a decisão agravada e determinar o sobrestamento do processo originário, até ulterior deliberação do STF.

(N.U 1037017-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Ainda:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1290 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA PELO STF. ALCANCE DA ORDEM DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. É válida a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1290 da Repercussão Geral, mesmo quando aplicada a demandas individuais que tratem do mesmo objeto jurídico.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão que adota como fundamento o comando vinculante do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.03.2024 (Tema 1290 da Repercussão Geral).

(N.U 1005285-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

Nesse contexto, resta evidente que o processo de liquidação em trâmite na origem deve ser sobrestado, independentemente do estágio em que se encontra, até ulterior deliberação da Suprema Corte.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para suspender o
processo de liquidação provisória
na origem
, até ulterior deliberação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1290 da repercussão geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025